Tribunal: TJPA
Processo: 0817732-18.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817732-18.2024.8.14.0401

APELANTE: WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI Nº 12.850/2013. COMANDO VERMELHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 2º. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de integrar organização criminosa, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, impondo-lhe pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de sua vinculação estável à facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no Estado do Pará, comprovada por dados telemáticos, cadastro interno da organização e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se é adequada a fixação da pena-base no máximo legal; (iii) determinar a incidência das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por prova técnica lícita oriunda de extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, revelando vínculo estável e permanente do agente com a organização criminosa.

4.

A prova técnica, por sua natureza não repetível, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a condenação.

6.

A fixação da pena-base diretamente no máximo legal, embora fundada em vetoriais desfavoráveis, mostra-se desproporcional, impondo-se o redimensionamento para patamar intermediário, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo independe da apreensão do armamento ou de seu uso direto pelo agente, bastando a demonstração de que a organização criminosa se vale estruturalmente de armas em sua atuação.

8.

As causas de aumento previstas no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013 exigem demonstração concreta e individualizada, não se admitindo fundamentação baseada em presunções genéricas sobre a atuação da facção criminosa.

9.

O pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é manifestamente incompatível com o título condenatório, por se tratar de condenação por crime diverso do previsto na Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prova técnica lícita, corroborada por elementos testemunhais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa.

2.

A fixação da pena-base deve observar critério proporcional, sendo inadequada a elevação automática ao máximo legal sem fundamentação individualizada suficiente.

3.

A incidência das causas de aumento do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013 exige prova concreta de seus pressupostos no caso específico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6.5.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0817732-18.2024.8.14.0401
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
imposta a
WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO
, que passa a ser fixada em
0
9
(
nove
) anos,
de
reclusão
, além da
pena de multa fixada em
450
(
quatrocentos e cinquenta
) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado
, permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817732-18.2024.8.14.0401

APELANTE:
WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADOS:
MARIA RINALDA DA SILVA PINHEIRO; DANIEL RAMON CRUZ DE ARAÚJO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
.

Consta da denúncia que o feito se originou de investigação policial destinada à identificação de integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, com atuação no Estado do Pará, notadamente nos municípios de Ananindeua e Marituba. As apurações tiveram início a partir da extração de dados de aparelho telefônico pertencente a integrante da facção, regularmente autorizada pelo Poder Judiciário, bem como de diligências complementares realizadas pela Polícia Civil. Segundo a exordial acusatória, o apelante teria se submetido ao procedimento interno de identificação da facção, possuindo cadastro ativo na organização criminosa, com indicação de data de ingresso, referência hierárquica e área de atuação.

Regularmente instruído o feito, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado, sobrevieram alegações finais do Ministério Público e da defesa. Ao final, a sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, bem como a incidência das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, pugnando pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o
afastamento das causas de aumento
aplicadas, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
parcial conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
não provimento
, entendendo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como correta a aplicação da reprimenda.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Recorrente, ressalvados os pedidos manifestamente incompatíveis com o título condenatório, nos termos adiante explicitados.

Cuida-se de recurso interposto por
WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa.

Insurge-se a defesa, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória e, ainda, por afastamentos e redimensionamentos na resposta penal, formulando também pretensões manifestamente dissociadas do título condenatório, como a invocação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e pleito de substituição da pena privativa de liberdade.

Passo ao exame.

II
. MÉRITO

1. Da autoria e da materialidade

A materialidade delitiva restou comprovada, de forma segura, pelo conjunto documental produzido no curso da investigação, especialmente pelos relatórios de extração de dados telemáticos, pela ficha de cadastro do Recorrente junto à organização criminosa, bem como pelos elementos colhidos em juízo, todos regularmente incorporados aos autos.

A autoria, por sua vez, emerge de modo inequívoco. A prova técnica revelou que o apelante possuía cadastro formal no sistema interno da facção criminosa, no qual constam, inclusive, a data de ingresso, alcunha, área de atuação e referência hierárquica dentro da organização, circunstâncias que evidenciam vínculo estável e permanente, e não mero contato episódico ou eventual.

Os dados extraídos do aparelho celular pertencente a integrante de alta hierarquia da organização criminosa foram obtidos mediante prévia autorização judicial, sendo plenamente lícita a sua utilização, conforme expressamente reconhecido na sentença. Ademais, a prova de natureza técnica, por se tratar de prova não repetível, pode, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, fundamentar a condenação, ainda que produzida na fase investigativa, desde que corroborada por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

A prova testemunhal colhida em juízo, notadamente o depoimento do delegado responsável pela investigação, corroborou integralmente os dados técnicos, esclarecendo o funcionamento da estrutura da facção criminosa, os rígidos critérios de ingresso e a impossibilidade de inclusão fraudulenta de terceiros, o que afasta, por completo, a tese defensiva de imputação baseada em meros indícios frágeis.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, especialmente diante da convergência entre as provas documental, técnica e testemunhal.

Assim, devidamente demonstrados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, correta a subsunção dos fatos ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, impondo-se a manutenção da condenação.

2
. Da dosimetria da pena

Na primeira fase, o Juízo sentenciante negativou culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, com fundamentação centrada na especial gravidade atribuída à facção Comando Vermelho e a reflexos extrapenais amplos, fixando a pena-base diretamente no máximo legal (08 anos de reclusão e 360 dias-multa).

A fundamentação adotada é idônea no tocante à valoração negativa dessas vetoriais. A culpabilidade revela-se exacerbada diante da integração do apelante a organização criminosa de grande porte, altamente estruturada e dotada de expressiva capacidade ofensiva, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime igualmente se mostram desfavoráveis, considerando o elevado potencial de desestabilização social e o impacto difuso gerado pela atuação da facção criminosa.

Todavia, e
mbora seja possível, em tese, reconhecer maior reprovabilidade a partir de elementos concretos relacionados ao modo de atuação e à inserção do agente na estrutura criminosa, a elevação imediata ao máximo, reclama temperança à luz da proporcionalidade e da individualização da pena
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de uma circunstância desfavorável autoriza a exasperação da pena-base no máximo legal, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, sob pena de excesso (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel.
Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015 ).

Assim, sem afastar a valoração negativa das vetoriais apontadas, impõe-se redimensionar a pena-base para patamar intermediário, em consonância com o juízo de censura efetivamente extraível do caso, evitando-se salto aritmético que, na prática, esgota o intervalo abstrato da pena sem demonstração individualizada equivalente.

Mostra-se, portanto, necessária a readequação da pena-base a patamar proporcional e condizente com as circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. Dessa forma, reputo adequado o redimensionamento da pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, patamar que reflete a gravidade concreta do delito e a maior reprovabilidade evidenciada pela permanência no vínculo criminoso, sem incorrer em exacerbação desproporcional.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, conforme expressamente consignado na sentença, razão pela qual a pena permanece inalterada em

06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa

Adentrando a
terceira fase,
c
umpre destacar que
cada causa de aumento prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui pressupostos próprios e autonomia normativa
, não se admitindo presunção cruzada entre elas. A análise deve ser individualizada, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

A causa de aumento prevista no
§ 2º
, relativa ao emprego de arma de fogo, não exige, necessariamente, a apreensão do armamento ou a comprovação de seu uso direto pelo apelante. É suficiente a demonstração de que a organização criminosa se vale estruturalmente de armamento como instrumento de sua atuação, circunstância que encontra respaldo no contexto fático-probatório delineado nos autos e na forma de funcionamento da facção, sendo entendimento já consolidado que a ausência de apreensão de armas não impede a incidência da majorante.

Aplica-se, portanto, a fração de
1/2
, resultando na pena definitiva de
0
9
(
nove
) anos,
além
da
pena de
450
(
quatrocentos e cinquenta
) dias-multa
.

Diversa, porém, é a situação das causas de aumento do § 4º, incisos I, IV e V, que a sentença aplicou em 2/3 com base em afirmações de “sabença geral” sobre cooptação de adolescentes, conexões com outras organizações e caráter transnacional.

Essas majorantes, por sua autonomia normativa,
exigem demonstração concreta no caso
, não se satisfazendo, em regra, com generalizações sobre a facção em abstrato. A fundamentação utilizada na sentença baseou-se em afirmações genéricas e em presunções acerca da atuação da facção criminosa, sem demonstração concreta e individualizada, no caso específico, de efetiva transnacionalidade, cooptação de menores ou conexão direta com outras organizações criminosas. A aplicação dessas majorantes exige prova específica, inexistente nos autos, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, trata-se de pretensão manifestamente incompatível com o título condenatório, uma vez que o apelante não foi condenado por crime previsto na Lei de Drogas, mas por integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), razão pela qual tal pleito não comporta conhecimento por inadequação material.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para
redimensionar a pena
imposta a
WELYNTON DOS SANTOS NASCIMENTO
, que passa a ser fixada em
0
9
(
nove
) anos
de reclusão
,
além
da
pena de
450
(
quatrocentos e cinquenta
) dias-multa
.
M
antido o regime inicial fechado
, permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026